Tribunal: TJDFT
Processo: 0707757-69.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. LIMITE MÁXIMO DA INDENIZAÇÃO. PREVISTA EM CONTRATO. VIOLAÇÃO OBJETIVA À HONRA DA PESSOA JURÍDICA. NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir o valor cabível a título de indenização securitária e apreciar se presentes os pressupostos que caracterizam o dano moral da pessoa jurídica.
2. De acordo com o art. 757 do Código Civil, no contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.
3. Considerando que os sinistros ocorreram de forma seriada, mostra-se cabível o pagamento da indenização securitária conforme o limite previsto em contrato, abatidas as verbas já pagas administrativamente e o valor da franquia.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no Enunciado no 227 de Súmula que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. Embora seja possível que a pessoa jurídica sofra dano moral, esse somente resta configurado quando demonstrado que houve violação à honra objetiva dela (parte social da personalidade), a qual não se confunde com a honra subjetiva (parte afetiva da personalidade), cujo abalo se observa em pessoas naturais.
5. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados.